Tribunal: TJDFT
Processo: 0702153-37.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702153-37.2016.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. RECORRIDO: PREVINORTE - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NULIDADE. DECISÃO CITRA PETITA. SUPERAÇÃO. EXAME DO MÉRITO RECURSAL. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO. DEFLAGRAÇÃO DE PERÍCIA. APURAÇÃO DE VALOR DO IMÓVEL. CRITÉRIO DE CÁLCULO DA DÍVIDA. COISA JULGADA. ÓBICE. 1. A decisão recorrida padece de vício de ausência de fundamentação, eis que não declinou os motivos por que, a despeito da alegação do óbice da coisa julgada, determinou a deflagração de perícia judicial para apurar o valor do imóvel descrito no título que aparelha a execução. No entanto, e sendo possível, desde logo, o exame do mérito recursal, ou seja, se há ou não coisa julgada, há que ser superada a nulidade do decisum como forma de assegurar célere prestação jurisdicional. Aplicação, por analogia, do disposto no art. 1.013, § 3o, inciso II, do CPC. 2. Se, no julgamento dos embargos à execução, se proclamou líquida a dívida pleiteada pela exequente, é incabível, por força da formação da coisa julgada, a rediscussão do valor demandado na execução. Em decorrência disso, não há que se falar na deflagração de perícia judicial para apurar o valor do imóvel descrito no título executivo, porque isso ensejaria o revolvimento da discussão sobre o montante executado. 3. Agravo de instrumento provido. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 803, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, e 884 do Código Civil, sustentando a ausência de preclusão ou violação à coisa julgada quanto ao valor do imóvel da segunda escritura, havendo a necessidade de perícia judicial para determinar o montante a executar, uma vez que o preço constante na escritura é maior que o valor real, a fim de evitar o enriquecimento sem causa. Colaciona julgado da Corte Superior em amparo à sua tese. Em sede de contrarrazões, a recorrida postula a condenação da recorrente em litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta afronta aos artigos 803, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, e 884 do Código Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “O ‘quantum’ objeto da prestação foi especificado pela embargada/exequente, tornando líquida a dívida.”, concluindo: “estabilizou-se o valor demandado na execução ora em curso, impondo-se, tão-somente, a atualização da dívida. Com outras palavras, por força da coisa julgada que se formou no julgamento dos embargos à execução, revela-se descabido o revolvimento do valor demandado no processo executivo, ainda que mediante alegação de que poderá culminar em enriquecimento indevido da parte exequente” (ID 9240341). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no REsp 1838802/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No que tange ao pedido de condenação da parte recorrente em litigância de má-fé, trata-se de pretensão que refoge à competência deste Órgão, que se limita à análise dos seus pressupostos gerais e específicos do recurso constitucional. Assim, não conheço do pedido, devendo a questão ser submetida ao juízo natural para a análise da pretensão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004